Tribunal: TJSP
Processo: 1010019-77.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.